Tribunal: TCU
Processo: 023.061/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 004/2012, firmado com o/a Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Siafi/Siconv 770357, função null, que teve como objeto Fomento de empreendimentos produtivos no Estado do Acre/AC - Inclusão Produtiva. (no da TCE no sistema: 1501/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7168/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Lourival Marques de Oliveira Filho e João Thaumaturgo Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 4/2012-Sesan, Siafi 770357 (peça 8), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Governo do Estado do Acre, e que tinha por objeto o "fomento de empreendimentos produtivos no Estado do Acre/AC - Inclusão Produtiva". Considerando o exame promovido pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 91), o qual concluiu sobre a não ocorrência do dano imputado aos responsáveis, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 7o, II, da IN-TCU 98/2024; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com o estudo e conclusões da unidade especializada (peça 94): Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU e art. 6o, inciso I, c/c o art. 7o, III, da Instrução Normativa-TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) informar ao Governo do Estado do Acre que possui um crédito, no valor de R$ 94.238,53, perante a União; b) encaminhar cópia desta deliberação à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos ; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 023.061/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Thaumaturgo Neto (XXX.014.032-XX); Lourival Marques de Oliveira Filho (XXX.665.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.